Tribunal: TJSP
Processo: 1000534-77.2015.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ção necessária, observando-se as diretrizes traçadas – Conversão do julgamento em diligência.
(TJSP; Apelação Cível 1000534-77.2015.8.26.0073; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Luiz Antonio Costa

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
Apelação - Consumidor – Erro Médico – Sentença de parcial procedência – Óbito do feto e incontinência fecal após a realização do parto - Prova do fato que depende de conhecimento técnico – Laudo pericial insuficiente a dirimir os pontos controvertidos fixados pelo magistrado sentenciante – Complementação necessária, observando-se as diretrizes traçadas – Conversão do julgamento em

Ementa:
Apelação - Consumidor – Erro Médico – Sentença de parcial procedência – Óbito do feto e incontinência fecal após a realização do parto - Prova do fato que depende de conhecimento técnico – Laudo pericial insuficiente a dirimir os pontos controvertidos fixados pelo magistrado sentenciante – Complementação necessária, observando-se as diretrizes traçadas – Conversão do julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000534-77.2015.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante/apelado SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ, é apelada/apelante DENISE APARECIDA
MARATTA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V. U.
COMPARECERAM PARA SUSTENTAÇÃO ORAL OS DRS. JOSÉ AFONSO
ROCHA JUNIOR E ANA CAROLINA PAULINO ABDO.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000534-77.2015.8.26.0073 - Avaré - Voto no 19/39686
2/5
Voto no 19/39686
Apelação Cível no 1000534-77.2015.8.26.0073
Comarca: Avaré
Apelante/Apelado: Santa Casa de Misericórdia de Avaré
Apelado/Apelante: Denise Aparecida Maratta de Oliveira
Ementa Apelação - Consumidor Erro Médico Sentença de
parcial procedência Óbito do feto e incontinência fecal após a
realização do parto - Prova do fato que depende de
conhecimento técnico Laudo pericial insuficiente a dirimir os
pontos controvertidos fixados pelo magistrado sentenciante
Complementação necessária, observando-se as diretrizes
traçadas Conversão do julgamento em diligência.
Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou
parcialmente procedente Ação de Indenização para condenar a Requerida
ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$
7.702,64 e por danos morais, no importe de R$ 300.000,00.

Apela a Ré, sustentando, em síntese, que os médicos não
tiveram ação ou omissão que concorresse de qualquer forma para o
falecimento da criança, que teve como causa intercorrência própria do
estado gravídico, o mesmo se podendo dizer da infecção puerperal e da
suposta lesão do esfíncter. Aduz, ainda, que a realização do parto normal
para retirada do bebê era o procedimento correto, tendo a Autora recebido
todo o suporte necessário, inclusive com medicação para auxiliá-la.
Recorre também a Autora, sustentando, em síntese, que terá
que continuar, sem previsão de data fim, a fazer fisioterapia anal e vaginal
todos as semanas, na tentativa de conseguir manter esse tônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000534-77.2015.8.26.0073 - Avaré - Voto no 19/39686
3/5
musculatura fortalecido, motivo pelo qual faz jus ao recebimento de pensão
mensal vitalícia. Requer, ainda, a majoração dos danos morais.
Recurso da Ré respondido.
Comprovada a tempestividade e a litigância sob o abrigo da
assistência judiciária gratuita, recebo os recursos de Apelação em seus
regulares efeitos.
É o Relatório.
Extrai-se dos autos que a Autora estava em sua terceira
gestação, com pré-natal realizado desde o 5o mês de gestação, tendo, em
sua 35a semana, sentido dor no baixo ventre, quando, então, dirigiu-se às
dependências da Ré.
Após ser examinada, em 17/09/2013, foi internada para
tratamento de infecção urinária, sendo a vitalidade fetal avaliada de sua
entrada até sua alta, em 22/09/2013.
Ocorre que, ao retornar ao médico que conduzia seu pré-natal,
os batimentos cardíacos fetais não estavam audíveis, tendo o exame de
ultrassom obstétrico confirmado o óbito fetal intrauterino.
Em 27/09/2013 foi, então, realizado parto normal, com
retirada do natimorto pesando 3,590 kg e lesão do esfíncter anal no parto.
A lesão foi suturada e a alta foi concedida no dia seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000534-77.2015.8.26.0073 - Avaré - Voto no 19/39686
4/5
No puerpério, no entanto, os pontos abriram, tendo realizado
cirurgia corretiva e, após alguns dias, nova cirurgia para correção de fístula
reto-vaginal.
Aduz, então, a Autora ter havido erro médico tanto com
relação ao óbito de seu filho, quanto com relação às consequências
causadas pela cirurgia.
O magistrado sentenciante, em sede de despacho saneador,
fixou como pontos controvertidos a responsabilidade da Ré quanto à
condução dos momentos finais da gestação da Autora, a causa do óbito de
seu filho e o advento e limites da responsabilidade pelos prejuízos materiais
(despesas com hospitais e medicamentos e pensão alimentícia) e morais.
Ora, é de se ressaltar que se trata de questão eminentemente
técnica que foge aos conhecimentos do julgador, na medida em que ele é
operador do direito e não detém os conhecimentos específicos necessários
à análise da controvérsia, de modo que o laudo pericial é de extrema
relevância para elucidar a questão.
Ocorre, no entanto, que, no caso em questão, o laudo pericial é
insuficiente a dirimir os pontos controvertidos fixados pelo magistrado
sentenciante.
Isso porque a questão relacionada ao óbito do filho da Autora
não foi abordada. As causas da morte, a condução da anterior internação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000534-77.2015.8.26.0073 - Avaré - Voto no 19/39686
5/5
em relação à gravidez da paciente, a existência de nexo causal entre o óbito
do feto e o atendimento da Autora quando internada não foram objeto de
análise.
E mais.
Com relação à laceração do períneo/incontinência fecal,
nenhum dos peritos apresentou qualquer conclusão quanto à existência de
culpa ou não do profissional ao que parece, enfermeiro responsável pela
sutura no parto ou do profissional responsável pela cirurgia reparadora das
consequências sofridas pela Autora.
Devem os laudos periciais ser complementados, portanto,
observando-se as diretrizes acima traçadas, para que, assim, possa se
proceder ao justo julgamento do caso em questão.
Isso posto, pelo meu voto, converto o julgamento em
diligência.
Luiz Antonio Costa
Relator